Tribunal: STF
Processo: HC 259199
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Fabiano Batista de Carvalho, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.614.490/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FABIANO BATISTA DE CARVALHO contra decisão da Vice Presidência do Tribunal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu o recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, fundamentado na incidência do enunciado da Súmula 7/STJ. 



    O agravante foi condenado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, c/c com o artigo 334, § 1º, incisos II e IV, c/c o artigo 70 do Código Penal e artigo 288 do Código Penal, c/c com o artigo 69 do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ambas em regime semiaberto e 680 dias-multa. 



    O Tribunal deu parcial provimento ao apelo defensivo, eeenquadrando, de ofício, da conduta praticada pelos acusados no art. 273, § 1º-B, I,do Código Penal, e modificando a pena (fls. 965-966). 



    A parte recorrente alegou que a decisão recorrida negou vigência ao disposto no art. 288 do Código Penal, ao considerar típica a conduta sem que tenha havido a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa e ao final requereu o provimento do recurso especial para a absolvição, ou subsidiariamente, concessão de habeas corpus de ofício (fls. 978-993) (www.stj.jus.br)



    O agravo em recurso especial não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Core, a DPU requer “a concessão da presente ordem, para reconhecer a violação ao art. 288 do Código Penal e, assim, absolver o paciente do delito tipificado no artigo mencionado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Nem mesmo monocraticamente a controvérsia foi apreciada.



    Inexiste teratologia manifesta, portanto, a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do registro de que “Paulo Giovane Ferreira dos Santos e Fabiano Batista de Carvalho possuíam um vínculo e estavam associados entre si, um aderindo à conduta do outro, juntamente com o usuário do terminal (959) 99441-7567, com estabilidade e com a finalidade precípua de cometer crimes, utilizando, inclusive, entre si, códigos a fim de dissimular o objeto ilícito de sua atuação, vez que, em que pese fosse mencionado pelos réus Fabiano Batista de Carvalho, Paulo Giovane Ferreira dos Santos e Adriano Custódio Tamos, o termo "roupa", nenhuma peça de vestuário restou apreendida.” (eDOC 1, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente